Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de exame diagnóstico, em sede de ação de conhecimento ajuizada por MARIDILVA BRANDÃO DE SOUZA. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta”. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a própria agravante já comunicou ao juízo o cumprimento da decisão. Uma vez que a recorrente já cumpriu a decisão agravada, foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual sustentou que o cumprimento da decisão não equivale à aceitação ou concordância e ratificou o interesse no julgamento do recurso (ID 27229710). Preparo regular sob ID 26868253. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e custeio de cirurgia para implante de válvula aórtica por cateter – TAVI. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido tutela antecipada para determinar que a ré seja compelida a custear o exame Foudation One, a ser realizado nos Estados Unidos da América, ou ainda de internação ou intercorrência em razão do exame. Narra a autora, em síntese, que: i) é beneficiária do plano de saúde Amil Blue II Nacional desde 2009; ii) em 2018 foi diagnosticada com câncer no reto, que encontra-se com metástase para a região dos linfonodos e do pulmão; iii) foi submetida a diversos tratamentos disponíveis no Brasil, tais quais radioterapia, quimioterapia e imunoterapia, os quais não surtiram os resultados esperados; iv) na última tomografia realizada, identificou-se novo nódulo pulmonar, bem como aumento e surgimento de nódulos subcutâneos na região perianal, sendo necessária a mudança de tratamento; v) solicitou com urgência o exame denominado Foudation One, realizado nos Estados Unidos da América, o qual seria crucial para impedir a progressão da doença; vi) no dia 7/6/2021, após diversas reclamações, a ré encaminhou resposta negativa, sob o argumento de que o procedimento solicitado não estaria previsto no rol da ANS. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. O relatório médico informa que a autora foi diagnosticada com neoplasia maligna de canal anal, que se encontra com metástase para a região dos linfonodos e do pulmão. Solicita o exame Foundation One, realizado no Brasil pelo laboratório Roche (ID. 84544686). O pedido de autorização negado limitou-se a informar que o serviço solicitado não preenchia as diretrizes disposta no rol de procedimentos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (ID. 93815781). Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que a requerente deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. O Foudation One é um exame genético, que pode evitar o agravamento da doença, pois tem como objeto investigar alterações do câncer da paciente, possibilitando a identificação do tratamento alvo a ser realizado. Nesse sentido, a fim de preservar a integridade física da autora, que se encontra acometida de doença grave, reconheço a plausibilidade do direito invocado quanto ao custeio do exame Foudation One, em conformidade com a indicação médica. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, pois o exame é necessário para o estudo da progressão da doença, que já se encontra com metástase. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 24 horas, autorize o exame Foundation One, realizado no Brasil pelo laboratório Roche, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Após a decisão, a demandada protocolou contestação e informou ter autorizado os procedimentos pleiteados pela autora (ID 95549207 dos autos na origem). Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse a realização de exames diagnósticos e que já havia sido integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso. No caso, eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento à parte prejudicada. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063